Tribunal: TJBA
Processo: 8003020-85.2021.8.05.0170
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003020-85.2021.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE MORRO DO CHAPÉU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU-BA e outros

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR PARLAMENTAR. EXONERAÇÃO UNILATERAL PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO OU CONCORDÂNCIA DO VEREADOR CHEFE DO GABINETE. DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO À RELAÇÃO DE CONFIANÇA, AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE ADMINISTRATIVA E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por JOSÉMÁRIO DE CARVALHO OLIVEIRA contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Morro do Chapéu que determinou sua exoneração do cargo de Assessor Parlamentar, exercido junto ao gabinete do Vereador Luciano Bernardo de Brito, mediante Portaria nº 037/2021. O impetrante alegou perseguição política em razão de manifestação crítica nas redes sociais, bem como ausência de pedido ou anuência do Vereador responsável pelo gabinete.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Presidente da Câmara Municipal pode exonerar unilateralmente assessor parlamentar, sem o consentimento ou solicitação do Vereador a quem o servidor presta serviços; (ii) estabelecer se a exoneração questionada configura desvio de finalidade e violação à liberdade de expressão e aos princípios constitucionais da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cargo em comissão pressupõe vínculo de confiança e admite exoneração ad nutum, mas essa prerrogativa não é absoluta, estando condicionada à finalidade pública e aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
A exoneração de assessor parlamentar deve respeitar a peculiaridade da função, que se desenvolve em vínculo fiduciário direto com o Vereador assistido, não podendo ser rompida unilateralmente pelo Presidente da Câmara sem justificativa legítima ou sem anuência do parlamentar.
O ato administrativo de exoneração, embora formalmente válido, pode ser anulado judicialmente quando praticado em desvio de finalidade ou com caráter persecutório, em afronta ao controle da legalidade e da moralidade administrativa.
A prova documental evidencia que a relação de confiança com o Vereador permanecia íntegra e que o ato de exoneração decorreu de manifestação política do servidor, configurando retaliação pessoal e violação à liberdade de expressão prevista no art. 5º, incisos IV e IX, e art. 220 da Constituição Federal.
O uso da prerrogativa de livre exoneração como instrumento de perseguição política viola a autonomia dos mandatos parlamentares e compromete o funcionamento democrático do Poder Legislativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida.
Tese de julgamento:
A exoneração de assessor parlamentar sem anuência do Vereador a quem presta serviços rompe indevidamente a relação de confiança inerente ao cargo em comissão e caracteriza desvio de finalidade.
A prerrogativa de exoneração ad nutum não autoriza perseguição política ou retaliação pessoal, devendo ser exercida em consonância com os princípios constitucionais da Administração Pública.
A exoneração de servidor motivada por manifestação política crítica viola a liberdade de expressão assegurada pela Constituição.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos IV e IX; art. 37, caput e inciso II; art. 220. Leis Municipais nº 725/2005 e nº 865/2009. Regimento Interno da Câmara Municipal de Morro do Chapéu, art. 23, III, “a”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8003020-85.2021.8.05.0170
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Morro do Chapéu/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA